Tribunal: TJES
Processo: 0000248-70.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000248-70.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIRIAM ROCHA DE MOURA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos Declaratórios rejeitados, com advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)
.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do Id. 3817713 que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na ação ordinária ajuizada com vistas ao reconhecimento de desvio de função. (fls. 161/163)

Em suas razões (Id. 4125874), a embargante alega basicamente que o julgado incorre em omissões pois a sentença
“[...]não realizou análise sobre o real pedido da postulante com a correta comparação entre as funções exercidas pela embargante e a de Assistente Administrativo, fazendo análise quanto ao cargo de Motorista[...]”
, bem como que o aresto embargado não apreciou
“
[...]
o documento de Fl. 24 paralelamente aos referidos depoimentos testemunhais da Senhora Edna Maria Fernandes do Nascimento Souza dos Santos e do Senhor João Alexandre Villas Boas Maia, uma vez que o seu conteúdo é capaz de ratificar a alegação da embargante[...
]”
.

Contrarrazões pela rejeição do integrativo (Id. 4557731)

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega basicamente que o julgado incorre em omissões pois a sentença
“[...]não realizou análise sobre o real pedido da postulante com a correta comparação entre as funções exercidas pela embargante e a de Assistente Administrativo, fazendo análise quanto ao cargo de Motorista[...]”
, bem como que o aresto embargado não apreciou
“
[...]
o documento de Fl. 24 paralelamente aos referidos depoimentos testemunhais da Senhora Edna Maria Fernandes do Nascimento Souza dos Santos e do Senhor João Alexandre Villas Boas Maia, uma vez que o seu conteúdo é capaz de ratificar a alegação da embargante[...
]”

Entretanto, o fato de a sentença ter mencionado equivocadamente em um trecho o cargo de motorista não denota omissão, mas sim evidente erro material, já que na parte específica que aborda a pretensão da embargante referiu-se exatamente à análise da contenda em relação às funções de “auxiliar administrativo” e “assistente administrativo”.

Além disso, constou clarividente do aresto recorrido que
“
[...]
do cotejo dos referidos depoimentos com
o rol de atribuições dos cargos “auxiliar administrativo” e “assistente administrativo” juntados às fls. 143 e 148 chego às mesmas conclusões externadas pelo magistrado singular,
de que para o cargo de “auxiliar administrativo” “[...]
estão previstas as funções de separar e classificar documentos, de coleta de dados, de auxiliar na organização e na atualização de arquivos, bem como de auxiliar no controle de requisições de materiais
[...]”, as quais eram efetivamente
desempenhadas pela
apelante[...
]”
, não sendo possível falar em desvio de função.

Fácil
, então, da leitura das razões
recursais,
a constatação de que
a
embargante em verdade intenta a
reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, advertindo a embargante
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.04.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.